Tribunal: TJES
Processo: 5013418-18.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Data de Início de Benefício (DIB)
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013418-18.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: PEDRO HENRIQUE DO ROSARIO SOARES

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – DECURSO - DIA SEGUINTE AO
DIES AD
QUEM PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DA PRECLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA.

1. Por força do que dispõem os artigos 3º, 198, inciso I, 207 e 208, todos do Código Civil, o prazo decadencial não corre contra os
absolutamente
incapazes
, tendo curso regular, por conseguinte. em relação aos relativamente incapazes. Precedentes do C. STJ.

2. A estabilização da decisão impugnada ocorre automaticamente quando o acesso à via recursal se exaure pela preclusão temporal, não a partir da decisão subsequente que pronuncia a sua ocorrência (da estabilização).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AÇÃO RESCISÓRIA N. 5013418-18.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DO ROSARIO SOARES

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação rescisória” proposta por PEDRO HENRIQUE DO ROSARIO SOARES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, postulando, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a rescisão da decisão id 6566146, proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina na “ação previdenciária de pensão por morte” n. 0008854-49.2017.8.08.0014.

Aduz o Requerente, em síntese, que deve ser rescindido o capítulo do
decisum
hostilizado no que fixou, como marco inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário pretendido, a data de seu requerimento administrativo, qual seja, 13.12.2016.

Devidamente citado, o Requerido apresentou a contestação id 8897170, aduzindo a prejudicial de decadência e, sucessivamente, não se cuidar de hipótese de cabimento da ação rescisória, por não se tratar, o
decisum
fustigado, de decisão parcial de mérito.

O Requerente apresentou réplica no id 9121900.

Pelo parecer id 7166302, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informa ser desnecessária sua manifestação nos presentes autos.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA N. 5013418-18.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DO ROSARIO SOARES

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação rescisória” proposta por PEDRO HENRIQUE DO ROSARIO SOARES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, postulando, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a rescisão da decisão id 6566146, proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina na “ação previdenciária de pensão por morte” n. 0008854-49.2017.8.08.0014.

Aduz o Requerente, em síntese, que deve ser rescindido o capítulo do
decisum
hostilizado no que fixou, como marco inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário pretendido, a data de seu requerimento administrativo, qual seja, 13.12.2016.

Devidamente citado, o Requerido apresentou a contestação id 8897170, aduzindo a prejudicial de decadência e, sucessivamente, não se cuidar de hipótese de cabimento da ação rescisória, por não se tratar, o
decisum
fustigado, de decisão parcial de mérito.

O Requerente apresentou réplica no id 9121900.

Pelo parecer id 7166302, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informa ser desnecessária sua manifestação nos presentes autos.

Passo à análise das questões suscitadas nos presentes autos por ordem de prejudicialidade.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Cumpre ressaltar que o julgamento de ação rescisória comporta, em princípio, três etapas sucessivas: 1 - a verificação da admissibilidade da ação; 2 - o exame do pedido de rescisão do julgado, em que o Tribunal decide rescindir, ou não, a sentença impugnada (
judicium rescindens)
e, finalmente, 3 - o rejulgamento da matéria que por si fora decidida (
judicium rescissorium)
.

Consoante cediço, para que se admita a ação rescisória (primeira etapa) é preciso que haja, além das condições da ação e dos pressupostos processuais, o preenchimento de circunstâncias específicas, quais sejam, (a) uma decisão transitada em julgado; (b) a configuração de um dos fundamentos de rescindibilidade previstos no art. 966, do Código de Processo Civil, e (c) a observância do prazo decadencial de dois anos.

Nesse sentido, aduz o Requerido, inicialmente, que a presente ação rescisória deve ser extinta, eis que, no momento de sua propositura havia transcorrido mais de 2 (dois) anos desde a estabilização do capítulo da decisão que se pretende rescindir.

Como é de curial sabença, por força do que dispõem os artigos 3º, 198, inciso I, 207 e 208, todos do Código Civil, o prazo decadencial não corre contra os
absolutamente
incapazes
, entendimento este, inclusive, adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na exata hipótese dos autos. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. INTERESSE DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ARTIGOS 198, INCISO I, E 208 DO CÓDIGO CIVIL/2002.

1. O recurso especial tem origem em ação rescisória julgada extinta por decadência.

2.
Cinge-se a controvérsia a definir se o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória corre contra os absolutamente incapazes.

3.
A interpretação sistemática dos artigos 3º, 198, inciso I, 207 e 208 do Código Civil/2002 revela que os prazos decadenciais, nos quais se inclui o prazo para a propositura da ação rescisória, não correm contra os absolutamente incapazes.

4. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.403.256/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2014, DJe de 10/10/2014.)

Outrossim, consoante se extrai,
a contrario sensu
, da norma de regência, a decadência tem curso regular em relação aos
relativamente
incapazes.

Volvendo os olhos para o caso concreto, extrai-se que o Requerente, que nasceu em 29.02.2004 (id 6566139), completou 16 anos, o que se deu em 29.02.2020. Portanto, não havia mais óbice legal ao início do decurso do prazo decadencial.

Desta feita, tem-se que o Requerente tomou ciência da decisão rescindenda em
05.10.2021
, por carga dos autos, consoante se vê às fls. 410 (p. 7, do id 6566146), de modo que o prazo para interposição de agravo de instrumento do capítulo recorrido findaria em 27.10.2021 (considerando a suspensão dos prazos no dia 12.10.2021, em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida).

Deve-se registrar, ainda, que a estabilização da decisão impugnada ocorre automaticamente quando o acesso à via recursal se exaure pela preclusão temporal, e não a partir da decisão subsequente pronunciando a sua ocorrência, como quer fazer crer o Requerente.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de declaração em ação rescisória n. 0021644-10.2017.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. DECADÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRECLUSIVO. TERMO INICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL DA ÚLTIMA DECISÃO. RECONHECIMENTO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada e, ainda, para corrigir julgamento colegiado quanto à utilização de premissa equivocada mencionada na decisão, notadamente quando se trata de matéria de ordem pública (decadência). 2.
O termo
a quo
de contagem do prazo decadencial bienal para a propositura da Ação Rescisória deve ser aferido a partir do efetivo transcurso do prazo recursal da última decisão proferida no processo, e não da certidão de trânsito aposta nos autos
. Precedentes do STJ. Súmula 401, STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso e julgar extinta a Ação Rescisória, com resolução do mérito, em razão da decadência."

Tem-se, outrossim, que, com o
dies ad quem
para interposição de agravo de instrumento em 27.10.2021, o prazo decadencial iniciou seu decurso em 28.10.2021, findando, por conseguinte, em 28.10.2023.

Nada obstante, a presente ação foi proposta tão somente em 07.11.2023, restando indene de dúvidas que o direito do Requerente foi fulminado pela decadência.

Por conseguinte, deve ser acolhida a prejudicial de decadência suscitada pelo Requerido para extinguir o processo na forma do inciso II, do art. 487, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com a ressalva de que a parte está amparada pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho o Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.